Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – Os valores penhorados pelo sistema Bacen Jud devem ser abatidos do débito exequendo, mas como não houve pagamento espontâneo, também incidem sobre eles a multa e os honorários do cumprimento de sentença previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

II – A ausência de intimação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial, antes da homologação pelo Juízo a quo, não causou prejuízo à executada, pois houve apenas a atualização dos valores descritos em planilha anterior, sobre a qual havia manifestado concordância.

III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV – Agravo de instrumento desprovido.